Tribunal: STF
Processo: RE 73662
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-03-01
Data de publicação: 1973-03-01

Ementa:
- Embargos de divergência. Pressupõem dissídio na interpretação do direito federal no próprio Tribunal.
Se o acórdão embargado não sufragou qualquer tese, apenas negou a existência de dissídio pretoriano, descabem os embargos.
Exegese do art. 309, caput, do Regimento Interno.
Embargos não conhecidos.